Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-29.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INDEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA MULTA. VALOR REPARATÓRIO MÍNIMO.
1. Apelação na qual a Defesa insurge-se contra a condenação do réu pelo crime de roubo majorado.
2. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
3. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas dos artigos elencados na denúncia, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impondo-se a efetivação de uma repressão penal eficaz.
4. Sobre a fração a ser aplicada na primeira fase da dosimetria, o entendimento jurisprudencial desta Turma é no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 à pena base, uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.
5. Os dias-multa estabelecidos em sentença devem observar a razoabilidade e proporcionalidade ante a pena corporal fixada, bem como atentar-se aos ditames dos artigos 49, 59 e 60 do Código Penal. Eventual alegação de hipossuficiência econômica do réu para arcar com o referido pagamento não serve para exclui-la quando a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, sendo norma de aplicação cogente, não podendo o juiz afastá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6. Para que haja condenação do réu ao pagamento de indenização por dano material é preciso que (i) haja pedido expresso do Ministério Público nesse sentido, (ii) esteja comprovado o efetivo prejuízo e (iii) seja oportunizado à defesa manifestar-se sobre o valor do dano sofrido pela vítima.
7. Negou-se provimento ao recurso.